Tribunal: TJDFT
Processo: 0752106-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752106-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: V. D. S. M. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA MEDEIROS DE LIMA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), interposto por V. D. S. M. D. L., menor púbere, representada por sua genitora G. D. S. M. D. L., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança n.o 0715165-49.2025.8.07.0018 impetrado contra ato administrativo do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e outros. A decisão desta Relatoria (ID 78836280) indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante requer (ID 78922265) a desistência do presente Agravo de Instrumento, em virtude do pedido de desistência (ID de origem 258201686) formulado nos autos do Mandado de Segurança no 0715165-49.2025.8.07.0018, cuja homologação se deu por sentença (ID 258310205), conforme consulta realizada, nesta data, nos autos de origem. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consultando os autos de origem, observo que a sentença, prolatada em 28/11/2025, homologou o pedido de desistência do feito e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida, que envolve cognição superficial e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença, embora tenha sido homologatória de pedido de desistência da ação principal. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: [...] 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. [...] 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifo nosso) No mesmo sentido, os acórdãos n.os 1191513, 1390694 e 1406183. Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Posto isso, em virtude da inexistência de interesse, requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator